Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714328-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA AGRAVADO: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito está incluso na pauta da 35a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 2 a 9/10/2024), conforme certidão de Id 64214392. Os autos vieram conclusos para apreciação de petição apresentada pelo agravado, na qual este informa ter sido diagnosticado com câncer no cérebro (neoplasia maligna de encéfalo), razão pela qual vem requerer prioridade de tramitação do feito, com fulcro no art. 1.048, inciso I do CPC c/c art. 6o inciso XIV, da Lei 7.713/88 (Id 64148076). Dessa forma, CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar: i) a exclusão do feito da 35a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 2 a 9/10/2024); ii) a intimação da parte agravante para, querendo, se manifestar quanto à petição de Id 64148076, bem como sobre os documentos a ela colacionados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para nova inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora